Tribunal: TJES
Processo: 0022742-61.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022742-61.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 06/12 do evento 3302289, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
BV FINANCEIRA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, anulando o auto de infração nº 169/2013 expedido pelo Procon, e, por conseguinte, invalidando a CDA nº 361/2014, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 13/24 do evento 3302289, o apelante alega, em síntese, que: I) “No caso sob análise, a relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira apelada decorre de contrato tipicamente de adesão, o que já seria condição suficiente para afastar a aplicação da cláusula que prevê a cobrança em discussão. Nos termos previstos no art. 54, §4º do CDC, as disposições contratuais que impliquem limitação do direito do consumidor devem ser redigidas com destaque” (fls. 19/20); II) “Como se verifica pela leitura do contrato juntado pela própria instituição financeira apelada aos autos, as cláusulas impugnadas pelo consumidor NÃO foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão” (fl. 20); III) “a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não está restrita aos processos judiciais. A aplicação do referido instituto também está prevista na processualística aplicada aos processos administrativos demandados no âmbito dos PROCON’s” (fl. 20); IV) “No curso do procedimento instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória, a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da cobrança objeto de questionamento pelo consumidor, conforme alegado - e não comprovado - na presente demanda judicial. Basta uma breve análise da decisão administrativa anulada pela r. sentença para se verificar que ela está perfeitamente fundamentada e motivada nos indícios e na plausibilidade das alegações do consumidor/reclamante” (fls. 20/21); V) “Uma vez inscrito em dívida ativa, com a expedição da respectiva Certidão de Dívida Ativa, o débito originário da multa em discussão nos Embargos à Execução Fiscal em referência, goza de presunção de certeza e de Iiquidez, prescrita no art. 204 do CTN e no art. 3.9 da Lei de Execuções Fiscais - Lei nº 6.830/1980” (fl. 22).

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que, na origem,
BV FINANCEIRA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que se funda em Certidão de Dívida Ativa referente a penalidade pecuniária imposta em decorrência de suposto vício na prestação de serviço por não atender a demanda do consumidor de modificação da data de vencimento das parcelas, apurada no processo administrativo nº 2585/2011, no valor, atualizado até o ajuizamento do feito, de R$ 61.045,66 (sessenta e um mil e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Tal como narrado pela casa bancária na exordial, a instauração do referido processo administrativo se deu em razão de uma reclamação formulada pelo consumidor Guilherme Henrique Amorim junto ao PROCON do Município de Vitória, cadastrada em face da apelada, sob a alegação de que, no momento da assinatura do contrato, não verificou a data em que as parcelas venceriam e supostamente não foi informado pela reclamada, narrando que, acaso mantida a data de vencimento firmada, será impossível efetuar os pagamentos em dia. O Procon entrou em contato com a financeira para solucionar a demanda, momento em que foi informado que o consumidor assinou o contrato sabendo o dia do vencimento das parcelas e que a alteração da data de vencimento das prestações somente seria possível a partir da 4ª parcela, onde seria realizado um refinanciamento do saldo devedor.

Assim, foi aberto o processo administrativo que culminou com a imposição de multa no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) no ano de 2012.

A ora apelada interpôs recurso administrativo em face da decisão, mas a impugnação não foi admitida.

Assim, sustentou que o procedimento fiscal que embasou a CDA na qual se funda a execução fiscal está eivado de ilegalidades que ensejam a declaração de nulidade do título exequendo, ou ao menos a redução do valor aplicado a título de multa, já que inexistiu infração às normas consumeristas, o órgão administrativo não apontou quais fatos o levaram a quantificar a multa em patamar tão elevado e tampouco demonstrou quais as circunstâncias do caso concreto que o impulsionaram a sopesar negativamente os critérios contidos no
caput
do art. 57, CDC.

O douto juiz
a quo
acolheu os embargos à execução fiscal reconhecendo a nulidade do auto de infração nº 169/2013 expedido pelo Procon, e, por conseguinte, invalidando a CDA nº 361/2014, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fundamento na inexistência da prática infrativa descrita na decisão proferida nos autos do processo administrativo.

Tendo em vista a narrativa acima exposta, que encontra lastro probatório nos documentos colacionados pela recorrida, outrora embargante, a r. sentença primeva se revela irretocável.

Nota-se, de fato, o órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 20 do CDC, o qual dispõe:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária
, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: [...]

Contudo, a cópia da cédula de crédito bancário colacionada pela apelada nos autos do processo administrativo revela a ausência de violação ao dever de informação, eis que a data de vencimento das parcelas veio expressa e destacada no quadro resumo que consta na primeira página do contrato (fl. 01 do evento 3302285).

Aliás, tal informação condiz com a realidade, uma vez que o consumidor alega dificuldade em arcar com as prestações mensais justamente por vencerem todo dia 27.

Ainda que se trate de contrato de adesão, a data de vencimento das parcelas estava expressa, de forma clara e destacada, de modo que não é possível rechaçar a conclusão de que o consumidor estava ciente da entabulação no momento da assinatura do instrumento.

Assim, não há que se falar em vício na prestação do serviço e tampouco, por consequência, em um dever de acatar o pedido de modificação da data de vencimento das parcelas pelo consumidor sem ônus para este.

Consoante salientado pelo magistrado de primeira instância “na hipótese de haver alteração na data, de vencimento da dívida conforme postulado pelo consumidor, tal fato implicaria sim em revisão contratual, pois influenciaria na aplicação dos juros, não sendo razoável, como já citado, exigir que a embargante arcasse com essa alteração sem qualquer ônus para o consumidor, causando de tal modo um desequilíbrio contratual” (fl. 10 do evento 3302289).

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

Embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Assim é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
–
INEXISTÊNCIA DE
PRÁTICA ABUSIVA
– CONDUTA ILÍCITA NÃO
IDENTIFICADA
–
DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAMENTE PACTUADA – ALTERAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR – INVIABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da instituição financeira na prática infrativa descrita no artigo 20 do CDC. Contudo, a cópia da cédula de crédito bancário colacionada pela apelada nos autos do processo administrativo revela a ausência de violação ao dever de informação, eis que a data de vencimento das parcelas veio expressa e destacada no quadro resumo que consta na primeira página do contrato. Aliás, tal informação condiz com a realidade, uma vez que o consumidor alega dificuldade em arcar com as prestações mensais justamente por vencerem todo dia 27.

2.
Ainda que se trate de contrato de adesão, a data de vencimento das parcelas estava expressa, de forma clara e destacada, de modo que não é possível rechaçar a conclusão de que o consumidor estava ciente da entabulação no momento da assinatura do instrumento. Assim, não há que se falar em vício na prestação do serviço e tampouco, por consequência, em um dever de acatar o pedido de modificação da data de vencimento das parcelas pelo consumidor sem ônus para este.

3.
Nessa linha, embora o Município de Vitória sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da instituição bancária, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor se revela suficiente para inquinar o procedimento.

4.
O ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.